Tribunal: TJDFT
Processo: 0754651-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. MONTANTE EXEQUENDO. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se a divergência de cálculos em relação ao montante em execução foi devidamente elucidada pela decisão recorrida, com a pertinente indicação do motivo para a existência de diferença de valores apontados pelo ente federativo, não subsiste razão suficiente para o acolhimento da pretensão recursal aduzida pelo Distrito Federal, devendo permanecer incólume, portanto, o decisum recorrido.
2. Recurso conhecido e desprovido.